Tribunal: TJPA
Processo: 0001606-74.2014.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001606-74.2014.8.14.0077

APELANTE: ROZIRAN LIMA MORAES

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDAO Nº.

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0001606-74.2014.8.14.0077
.

APELANTE:
ROZIRAN LIMA MORAES
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra.
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
-
ART. 129, §9º DO CPB C/C A LEI Nº. 11.340/06
-
RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.

1.
Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico
ex officio
que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

2.
Assim, vejamos. O fato ocorreu em 25.06.2011, a denúncia foi recebida em 12.11.2015. A sentença foi proferida em 26.10.2018, publicada no DJ nº. 6536/2018, no dia 31.10.2018.

3.
Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada em
09 meses de detenção
,
a ser cumprida no
regime aberto
(artigo 33, §2º, “c” do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso VI, do CPB, o

prazo
prescricional é de 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 ano, assim temos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente
. Explico.

4.
A sentença condenatória foi publicada em 31.10.2018, a qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, temos que entre o dia da publicação da sentença, até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente
.

5.
Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição na modalidade intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, § 1º do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

6.
Ressalto que os presentes autos foram conclusos em meu Gabinete no dia 30.11.2021, após apresentação de parecer do Ministério Público, na data de 29.11.2021. Portanto, resta prescrita a pretensão punitiva do Estado.

7.
Recurso prejudicado – reconhecimento da prescrição – extinção da punibilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o recurso, em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0001606-74.2014.8.14.0077
.

APELANTE:
ROZIRAN LIMA MORAES
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra.
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

ROZIRAN LIMA MORAES
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Anajás
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, §9º do CPB c/c a Lei nº. 11.340/06, à pena de 09 meses de detenção, a ser cumprida em
regime aberto
.

Narra a peça acusatória que no dia 25 de junho de 2011, por volta das 03 horas, em via pública, próximo à casa de show “Bolero”, no Município de Anajás, o denunciado, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente a sua companheira ALESSANDRA SOUZA DE SOUZA, desferindo-lhe vários socos, causando lesões corporais.

Relata que no dia dos fatos, o denunciado após retirar violentamente a vítima da casa de show “Bolero”, iniciou-se uma discussão, momento em que o denunciado começou a desferir vários socos contra a vítima, apenas cessando a agressão apenas com a intervenção da Polícia, que após conduziu o denunciado para Delegacia para providências legais.

O Ministério Público, verificando indícios de materialidade e autoria, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime do art. 129, §9º do CP c/c art. 5º, III e art. 7º, Inciso I da Lei nº. 11.340/2006.

A denúncia foi recebida em 12.11.2015, conforme se verifica ID 7161414.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, em 26.10.2018, conforme se verifica ID 7161593, a qual condenou o apelante a pena de
09 meses de detenção, regime aberto.

O apelante inconformado com a decisão condenatória, interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais, ID 7161598, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitima defesa, devendo o réu ser absolvido, nos moldes do art. 386, V do CPP. Subsidiariamente, que seja considerada devidamente cumprida a pena pela ocorrência da substituição da pena restrita de direito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 7161603).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso (ID 7338562).

Vieram-me os autos, por distribuição, para relatar e julgar.

É o relatório.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0001606-74.2014.8.14.0077
.

APELANTE:
ROZIRAN LIMA MORAES
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra.
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico
ex officio
que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 25.06.2011, a denúncia foi recebida em 12.11.2015.

A sentença foi proferida em 26.10.2018, publicada no DJ nº. 6536/2018, no dia 31.10.2018.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada em
09 meses de detenção
,
a ser cumprida no
regime aberto
(artigo 33, §2º, “c” do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso VI, do CPB, o

prazo
prescricional é de 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 ano, assim temos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente
. Explico.

A sentença condenatória foi publicada em 31.10.2018, a qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, temos que entre o dia da publicação da sentença, até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente
.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição na modalidade intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, § 1º do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

Ressalto que os presentes autos foram conclusos em meu Gabinete no dia 30.11.2021, após apresentação de parecer do Ministério Público, na data de 29.11.2021. Portanto, resta prescrita a pretensão punitiva do Estado.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Apelação exclusiva da defesa interposta contra decisão que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas. Decisão da Câmara que absolveu a ré, ante o reconhecimento de crime impossível e revista íntima vexatória. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do Recurso Especial nº 1.621.646, o qual afastou a absolvição da ré e determinou o prosseguimento do julgamento da apelação. Prescrição intercorrente. Pena fixada na sentença: 02 anos e 06 meses de reclusão. Ré com 18 anos ao tempo do fato. Recurso exclusivo da defesa. Transcurso do lapso prescricional de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória (15/05/2013) e o presente julgamento. Artigos 110, § 1º, 109, inciso IV, 115 e 107, inciso IV, do Código Penal. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (Apelação Crime Nº 70055407449, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - ACR: 70055407449 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, que supera toda e qualquer arguição das partes,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO E DECLARO DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e art. 110, §1º, todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Juízo da Execução Penal.

É COMO VOTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021